Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-54.2021.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL PREVISTO NO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Interposto recurso de apelação criminal após o quinquídio legal previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.
2. Apelação não conhecida.